Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ISABELLA SILVA AMORIM, nascida em 11/08/2017, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Na referida ação, a autora, ora agravante, postulou a concessão de liminar, a fim de compelir o Distrito Federal a matriculá-la em creche localizada próxima à sua residência. Referido pleito foi indeferido. A autora agravou da supramencionada decisão, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a ser matriculada em creche, conforme requerido nos autos de origem. Para tanto, a agravante alegou, em síntese, que é dever do Estado promover a educação, disponibilizando vaga em creche pública, nos termos dos artigos 29, 30 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Colacionou, ainda, precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Em decisão (Id. 12135749), esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 12354076). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 12635333). É a síntese do necessário. Decido. Consoante se extrai de consulta ao PJE de primeira instância, (Id 52308655 dos autos de origem), o d. magistrado a quo prolatou sentença. Desta forma, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora